Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-38.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS. RECLAMAÇÃO. DECADÊNCIA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção se o Apelante é beneficiário da gratuidade de justiça.
2. Prevê o art. 1.013, §4o, do CPC/15 que, “Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”; portanto, em caso de afastamento da prejudicial de decadência o Tribunal pode examinar o mérito quando se verifica que a causa está madura para imediato julgamento, não havendo que falar em inovação recursal e supressão de instância.
3. O art. 26, II, c/c § 3o, do CDC, estabelece que o prazo para o consumidor reclamar pelos vícios ocultos decai em 90 (noventa) dias, nos casos de fornecimento de produtos ou serviços duráveis.
4. Sendo o caso de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito e, em caso de reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor, a decadência fica obstada até a resposta negativa, que deve ser transmitida de forma inequívoca, conforme art. 26, §2o, I, do CDC, iniciando-se o prazo decadencial a partir da data da resposta.
5. Proposta a ação mais de 90 (noventa) dias após a resposta negativa do fornecedor acerca do conserto e indenização, opera-se a decadência das pretensões respectivas.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.